Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746997-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DIAS DOUTOR AGRAVADO: VALTER COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANA DIAS DOUTOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0719255-07.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de despejo liminar formulado pela agravante condicionando-o à prestação de caução. Decisão de ID 53154807 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante se manifestou pela perda superveniente do objeto em petição de ID 58469891. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, do interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de abril de 2024 18:42:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador